Tribunal: TJDFT
Processo: 0720582-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Monitória - Nulidade da citação por edital - Prescrição intercorrente.
1. A devolução do mandado de citação por via postal motivada pela ausência do citando, por três vezes, no endereço, não configura a hipótese de incidência do CPC 256, II, mas, sim, a do 249, vale dizer, frustrado o ato citatório pelo correio, deve diligenciar-se por meio de Oficial de Justiça.
2. Nulidade da citação por edital configurada.
3. A prescrição intercorrente depende da conjugação do decurso de tempo com a inércia do titular da pretensão. As inúmeras diligências para localização da citanda evidenciam a ausência do segundo requisito. Prescrição não consumada.
3. Apelação parcialmente provida para anular a citação por edital.